Tribunal: STF
Processo: RHC 81386
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Acórdão do
Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais  anulado, em julgamento
anterior, pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Novo habeas corpus,
julgado prejudicado, por perda de objeto. 4. Recurso ordinário em
que não se impugnam os fundamentos dessa decisão, mas se retomam as
razões recursais contra o acórdão do Tribunal de origem. 5. Recurso
ordinário não conhecido.